Tribunal: TJDFT
Processo: 0754048-13.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PRIVADO. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI PÚBLICA. CUSTEIO DAS DESPESAS EM HOPITAL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO. RAZOABILIDADE DO PRAZO DE ATENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento das despesas em hospital particular. Alega que são devidos os custos com hospital particular do dia 08/10/2021, data da intimação da Central de Regulação até o dia 10/10/2021 data do óbito da paciente. Pugna pela reforma da sentença para que o Distrito Federal seja condenado ao custeio das despesas hospitalares de internação em hospital particular.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 38702267 - Pág. 2). Dispensado o preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 38702272).
3. O entendimento jurisprudencial dominante é de que o ente público somente deve ser responsabilizado por custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública (culpa anônima/falta do serviço).
4. No caso dos autos, não há omissão do ente público, porquanto os documentos acostados demonstram que não houve recusa de atendimento à requerente na rede pública, mas opção por atendimento em hospital da rede privada, conforme informado na petição inicial.
5. Conforme narrado na inicial, a autora deu entrada na emergência do hospital da rede privada com quadro de dor abdominal intensa com episódios de náusea e vômito. Em virtude do seu estado crítico necessitou de cuidados de leito de UTI. Afirma que somente foi ao hospital particular por acreditar que não se tratava de problema grave, já que seu plano de saúde somente cobre atendimento ambulatorial e internação até 12 horas. Acrescenta que após exames foi constatado que se tratava de pancreatite aguda e que necessitaria de internação em UTI, momento em que, por não possuir condições financeiras de arcar com o tratamento, buscou atendimento na Defensoria Pública do Distrito Federal para solicitar vaga em leito público.
6. O pedido de tutela antecipada foi parcialmente deferido em 08/10/2021 às 19h25 (ID 38701922), sendo a Central de Regulação da Internação Hospitalar intimada às 22h55 do dia 08/10/2021. Conforme se verifica do documento de ID 38701932, no dia 09/10/2021 às 13h07 a paciente foi inserida no mapa de espera de UTI da CERIH, que procedeu a buscas ativas por leitos de UTI na Rede/SES, porém não obteve êxito. No dia 10/10/2021 às 17h58 a paciente evoluiu a óbito, antes da vaga na regulação.
7. Constata-se que não houve omissão do ente público, que tão logo teve conhecimento da ordem judicial, tomou as providências necessárias para inserção da autora no mapa de espera e efetivou buscas ativas para localização de leitos vagos. Além disso, a decisão que deferiu a tutela antecipada não determinou a internação imediata, mas o envio de médico da Secretaria de Saúde ao hospital no qual se encontrava a paciente a fim de avaliar seu estado de saúde e, detectando a necessidade, promovesse a inscrição na central de regulação. Não obstante a ordem de avaliação da necessidade, a inscrição da paciente ocorreu no prazo de 24 horas. Por conseguinte, a transferência não se efetivou uma vez que a paciente faleceu após 29 horas da inserção no mapa de espera. No caso, deve-se considerar prazo razoável para cumprimento da tutela antecipada, nos termos do art. 21 da LINDB, em especial no presente caso, em que não houve a determinação de internação imediata, mas de inclusão na lista da Central de Regulação de leitos após avaliação médica, o que foi efetivamente cumprido.
8. Nesse sentido, ausente qualquer omissão estatal nos presentes autos, não há como se impor ao Distrito Federal a obrigação de arcar com as despesas médicas. Precedentes: Acórdão 1391697, 07215895520218070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no PJe: 15/12/2021 e Acórdão 1390351, 07369216220218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no PJe: 12/12/2021.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor do valor atualizado da causa, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/1995.